Tribunal: STJ
Processo: 5011610-30.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015252 - RS(2025/0288088-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES
: PRISCILA SILVA PEREIRA DE SOUZA - RS099036
CAROLINA TEODORO FALLEIROS - RS121162B
AGRAVADO
: BIANCA GOULART COSTA
AGRAVADO
: GIBRAN GOULART COSTA
AGRAVADO
: LUCAS ANTONIO LEMOS RANGHETTI
AGRAVADO
: MARILENE GOULART LEMOS
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO CEZIMBRA - RS048091
MAURICIO TAVARES DE ALMEIDA - RS069153
PAULO CEZAR PIZZOLOTTO - RS0047572
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS0048034
ANA AMELIA PIUCO - RS0048122
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO
JUDICIAL
PRÉVIO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 15-A E 15-B DO DECRETO-
. AUSÊNCIA DE
LEI N. 3.365/1941
PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
. DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA N. 211/STJ
FUNDAMENTAÇÃO.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 284/STF
DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de
ação de desapropriação, no qual se controverte acerca dos critérios de
atualização de depósito judicial prévio realizado em conta remunerada, bem
como sobre a incidência de juros compensatórios e moratórios.
2. As teses de violação dos arts. 15-A e 15-B do Decreto-
, tal como deduzidas no recurso especial, não foram
Lei n. 3.365/1941
suscitadas no momento processual oportuno, tendo sido veiculadas apenas em
embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o que configura
inovação recursal.
3. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem,
quando introduzida apenas em sede de aclaratórios, afasta a alegada omissão
e impede o reconhecimento do prequestionamento, incidindo, na espécie, a
.
Súmula n. 211/STJ
4. O
-A do Decreto-
não contém comando
art. 15
Lei n. 3.365/1941
normativo apto, por si só, a sustentar a tese de que o depósito prévio deva ser
atualizado pelos mesmos índices aplicáveis à indenização fixada
Documento eletrônico VDA56336789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e1dcbcf-1b20-427c-b9d8-d14d0207b7da

judicialmente, circunstância que evidencia deficiência na fundamentação
recursal e atrai a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e1dcbcf-1b20-427c-b9d8-d14d0207b7da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015252 - RS(2025/0288088-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES
: PRISCILA SILVA PEREIRA DE SOUZA - RS099036
CAROLINA TEODORO FALLEIROS - RS121162B
AGRAVADO
: BIANCA GOULART COSTA
AGRAVADO
: GIBRAN GOULART COSTA
AGRAVADO
: LUCAS ANTONIO LEMOS RANGHETTI
AGRAVADO
: MARILENE GOULART LEMOS
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO CEZIMBRA - RS048091
MAURICIO TAVARES DE ALMEIDA - RS069153
PAULO CEZAR PIZZOLOTTO - RS0047572
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS0048034
ANA AMELIA PIUCO - RS0048122
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO
JUDICIAL
PRÉVIO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 15-A E 15-B DO DECRETO-
AUSÊNCIA DE
LEI N. 3.365/1941.
PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA N. 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de
ação de desapropriação, no qual se controverte acerca dos critérios de
atualização de depósito judicial prévio realizado em conta remunerada, bem
como sobre a incidência de juros compensatórios e moratórios.
2. As teses de violação dos arts. 15-A e 15-B do Decreto-
tal como deduzidas no recurso especial, não foram
Lei n. 3.365/1941,
suscitadas no momento processual oportuno, tendo sido veiculadas apenas em
embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o que configura
inovação recursal.
3. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem,
quando introduzida apenas em sede de aclaratórios, afasta a alegada omissão
e impede o reconhecimento do prequestionamento, incidindo, na espécie, a
Súmula n. 211/STJ.
4. O
-A do Decreto-
não contém comando
art. 15
Lei n. 3.365/1941
normativo apto, por si só, a sustentar a tese de que o depósito prévio deva ser
atualizado pelos mesmos índices aplicáveis à indenização fixada
Documento eletrônico VDA56062686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: f9329f7b-604c-4155-9d32-d2d651b2e6dd

judicialmente, circunstância que evidencia deficiência na fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 196-200) interposto pelo MUNICÍPIO DE
PORTO ALEGRE contra decisão, de minha relatoria (fls. 181-189), que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, pelos seguintes fundamentos:
inexistência de afronta aos arts. 489, §1o,
i)
inciso IV, 502 e 1.022, incisos I e II, do CPC;
deficiência de fundamentação
ii)
relacionada à tese de violação dos arts. 489, §1o, inciso IV, 502 e 1.022, incisos I e II, do
CPC, em razão da suposta ofensa ao
-B do Decreto-
(
art. 15
Lei n. 3.365/1941
; e
ausência de prequestionamento quanto à alegada violação dos
Súmula n. 284/STF)
iii)
arts. 15-A e 15-B do Decreto-Lei n.
e do
do CPC (
3.365/1941
art. 502
.
Súmula n. 211/STJ)
A decisão foi assim ementada (fl. 181):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER, EM
PARTE, DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prévio e explícito
prequestionamento das matérias, afirmando tê-las suscitado em todas as oportunidades
possíveis, notadamente nas contrarrazões ao agravo de instrumento, nos memoriais e nos
embargos de declaração (fl. 197).
Sustenta que o recurso especial demonstrou, quanto à questão de fundo, o erro
do Tribunal de origem ao reconhecer a incidência automática de correção monetária
sobre o depósito prévio realizado pelo Município, para fins de pagamento da diferença
indenizatória em desapropriação (art. 15-A,
, do Decreto-Lei n.
), bem
caput
3.365/1941
como a necessidade de que a atualização do depósito observe os mesmos critérios
aplicáveis à atualização do valor da indenização fixado na sentença (fl. 199).
Afirma que o Tribunal
contrariou o
-B do Decreto-
a quo
art. 15
ao desconsiderar que os juros moratórios visam recompor a perda
Lei n. 3.365/1941,
decorrente do atraso no pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito,
sendo devidos, à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, apenas a partir de 1o de janeiro
do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado (fls. 199-200).
Documento eletrônico VDA56062686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: f9329f7b-604c-4155-9d32-d2d651b2e6dd

Transcorreu
o prazo para a contraminuta (fls. 205-208).
in albis
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, trata-se, na origem, de agravo de
instrumento interposto por Bianca Goulart Costa e outros, no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, decorrente de ação de desapropriação, em face de decisão que
acolheu a impugnação apresentada pelo Município de Porto Alegre.
Sustentam, em síntese, a ocorrência de grave distorção na sistemática adotada
pelo Município, porquanto foram apurados valores meramente virtuais, que não
ingressaram no patrimônio dos exequentes (ora agravados), uma vez que o executado
(ora agravante) atualizou o depósito judicial com base no IPCA-E e na taxa SELIC,
alcançando o montante de R$ 585.255,82 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e
cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), embora tais critérios não se apliquem à
correção de depósitos judiciais - corrigidos pela TR acrescida de 6% (seis por cento) ao
ano –, e que não receberam tais valores.
Argumentam, ainda, que, no sistema utilizado pelo Município, a SELIC foi
aplicada exclusivamente como correção monetária, constando na coluna “valor
corrigido”, de modo que os juros compensatórios referentes ao período de
a
12/2021
ficaram excluídos. Assim, os juros calculados limitaram-se ao intervalo ent
4/2023
e
não havendo qualquer incidência de juros após essa data.
re 4/2015
12/2021,
O Tribunal de origem, às fls. 71-74, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento, assentando que o depósito prévio efetuado em
no valor de R$
8/5/2014
378.406,00 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e seis reais), realizado em conta
remunerada, deve ser atualizado pelos próprios rendimentos, não sendo devida nova
atualização, devendo-se apenas apurar o saldo atualizado da conta. Reconheceu a
possibilidade de incidência simultânea de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao
ano e da taxa Selic, a partir da vigência da Emenda Constitucional n.
para fins
113/2021,
de atualização monetária e compensação da mora, inexistindo anatocismo (fl. 72).
Pois bem, no caso em análise, verifica-se que a pretensão veiculada no
presente agravo interno fundamenta-se na alegada violação dos arts. 15-A e 15-B do
Decreto-
Ocorre que, conforme consignado na decisão agravada, a
Lei n. 3.365/1941.
alegação de ofensa a tais dispositivos,
, não foi
sob a ótica suscitada no recurso especial
objeto do devido prequestionamento pelo Tribunal de origem, conforme se depreende do
seguinte excerto (fl. 186):

Documento eletrônico VDA56062686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: f9329f7b-604c-4155-9d32-d2d651b2e6dd

Destaque-se, por oportuno que a alegada violação dos arts. 15-A e 15-B do
Decreto-
e ao
do CPC, tal como apresentada nas razões do
Lei n. 3.365/1941
art. 502
recurso especial, não foi suscitada oportunamente, ou seja, nas contrarrazões ao
agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de inovação indevida, introduzida apenas
na oposição dos embargos de declaração.
Portanto, inexiste omissão em razão de o Tribunal de origem não ter sobre
ela se manifestado. Além disso, por essa razão, o tema carece do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.160.959/RJ,
em
DJe de
AgInt no
relatora
9/10/2023,
16/10/2023;
REsp n. 1.366.628/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REPDJe de
26/6/2023,
DJe de
4/9/2023,
30/6/2023.

Com efeito, o recurso especial sustenta a violação do
-A do Decreto-
art. 15
sob o argumento de que referido dispositivo estabelece que “a
Lei n. 3.365/1941,
sentença fixará o justo valor do bem desapropriado, expresso em termos reais” (fl. 91).
No tocante ao
-B do mesmo diploma, a insurgência está fundada na alegada
art. 15
ausência de mora do Município de Porto Alegre (fl. 96).
Todavia, tais teses não foram suscitadas no momento processual oportuno -
qual seja, nas contrarrazões ao agravo de instrumento -, sendo veiculadas apenas
posteriormente, em sede de embargos de declaração, o que configura indevida inovação
recursal e afasta o necessário prequestionamento da matéria.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TELEFONIA FIXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO E MONTANTE FIXADO NA
ORIGEM. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO GENÉRICA. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos autos de ação civil pública em que se questiona a prestação de
serviço de telefonia fixa, o Tribunal
asseverou que foram "produzidas provas
a quo
suficientes a demonstrar o descumprimento das determinações regulamentares, a
caracterizar a prestação ineficiente de um serviço tão importante à comunidade (...),
sendo imperioso, no caso concreto, reconhecer a existência de danos morais
coletivos", cujo montante indenizatório, fixado pelo sentenciante, devia ser mantido,
pois atendia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da
preservação da
ora agravante.
empresa/ré,
3. Considerar hipotética a condenação ao dano extrapatrimonial coletivo ou
o montante fixado a tal título, não depende de simples
excessivo/desproporcional
análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de
Documento eletrônico VDA56062686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: f9329f7b-604c-4155-9d32-d2d651b2e6dd

convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do
-C do Código de
art. 543
Processo Civil de 1973, assentou o entendimento de que "a sentença proferida em
ação civil pública, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica",
apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados", a teor do art. 95
do CDC (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
REsp n. 1.247.150/PR,
Especial, julgado em
DJe de
)
19/10/2011,
12/12/2011.
5. Há falta de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211
do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais suscitados originalmente
somente nos embargos de declaração (inovação recursal) não são examinados
pelo Tribunal de origem.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.549.629/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
18/8/2025,
27/8/2025;
original.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7, 83 e
211 do STJ, bem como pela ausência de indicação do
do Código de
art. 619
Processo Penal. O recorrente sustenta que houve prequestionamento das matérias,
nos termos do
do CPC, e que as teses sobre dosimetria da pena e fixação
art. 1.025
de indenização à vítima foram devidamente veiculadas nos embargos de declaração.
Alega ainda que o valor fixado a título de danos morais foi exorbitante e não contou
com instrução probatória adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento
apto a viabilizar o conhecimento do recurso especial; (ii) estabelecer se a revisão da
dosimetria da pena e da indenização à vítima demanda reexame de provas, o que
atrairia a incidência da
(iii) determinar se o agravo regimental pode
Súmula 7/STJ;
ser conhecido diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de apreciação das matérias pelo Tribunal de origem,
ainda que suscitadas em embargos de declaração, atrai a incidência da Súmula
211 do STJ, pois a jurisprudência da Corte exige que as teses sejam
efetivamente analisadas pela instância ordinária para fins de prequestionamento.
4. A inovação recursal em sede de embargos de declaração, sem que os
temas tenham sido previamente discutidos nas razões de apelação, é vedada,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, caracterizando
preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA56062686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: f9329f7b-604c-4155-9d32-d2d651b2e6dd

5. A revisão da dosimetria da pena, com base em alegações sobre a
valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ,
salvo flagrante ilegalidade, não configurada no caso.
6. A fixação da indenização à vítima, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), não se mostra exorbitante à luz da jurisprudência do STJ, que admite revisão
do montante apenas quando evidenciada manifesta irrisoriedade ou excessividade, o
que não foi demonstrado.
7. O agravo regimental não atacou de forma específica e fundamentada
todos os óbices apontados na decisão agravada, especialmente quanto à ausência de
indicação do
do CPP e à incidência das Súmulas 7, 83 e 211 do STJ, razão
art. 619
pela qual incide a Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo.
8. Deixa de verificar-se flagrante ilegalidade ou nulidade apta a justificar a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.804.440/SC,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do original; grifos diversos do
5/8/2025,
15/8/2025;
original.)

Ademais, o art.
-A. do Decreto-
não possui comando
art. 15
Lei n. 3.365/1941
normativo capaz de amparar a tese nele fundamentada – segundo a qual o valor ofertado
pelo Recorrente e depositado em juízo seja corrigido pelo mesmo índice fixado para
correção monetária do valor da indenização -, estando dissociada de seu conteúdo, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.930.411/RS,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
4/9/2023,
6/9/2023;
REsp n. 1.987.866/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.
A esse respeito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. NORTE ENERGIA
USINA HIDRELÉTRICA DE BELOMONTE.
S/A.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no
§ 1o, da
art. 11,
Contudo referido dispositivo não foi impugnado.
Lei n. 9.289/1996.
Ademais, o
do Decreto-
por si só, não possui
art. 33
Lei n. 3.365/1941,
comando normativo capaz de amparar a tese neles fundamentada, que está
dissociada de seu conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56062686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: f9329f7b-604c-4155-9d32-d2d651b2e6dd

(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.853.967/PA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
25/2/2026,
3/3/2026;
original.)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PELA
INSTITUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
FINANCEIRA DEPOSITANTE. SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIDO.
1. O
do Decreto-
não possui comando normativo,
art. 33
Lei 3.365/1941
por si só, capaz de amparar a tese nele fundamentada - de que o valor
depositado deve ser corrigido pelo IPCA-E -, que está dissociada de seu
conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia").
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.857.017/PA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
25/2/2026,
3/3/2026;
original.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: f9329f7b-604c-4155-9d32-d2d651b2e6dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.252 / RS
Número Registro: 2025/0288088-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50116103020248217000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : PRISCILA SILVA PEREIRA DE SOUZA - RS099036
CAROLINA TEODORO FALLEIROS - RS121162B
AGRAVADO
: BIANCA GOULART COSTA
AGRAVADO
: GIBRAN GOULART COSTA
AGRAVADO
: LUCAS ANTONIO LEMOS RANGHETTI
AGRAVADO
: MARILENE GOULART LEMOS
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO CEZIMBRA - RS048091
MAURICIO TAVARES DE ALMEIDA - RS069153
PAULO CEZAR PIZZOLOTTO - RS0047572
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS0048034
ANA AMELIA PIUCO - RS0048122
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
DE IMÓVEL URBANO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56313546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 85130291-d9a5-46a4-8b5e-6aa1148d0c5a

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : PRISCILA SILVA PEREIRA DE SOUZA - RS099036
CAROLINA TEODORO FALLEIROS - RS121162B
AGRAVADO
: BIANCA GOULART COSTA
AGRAVADO
: GIBRAN GOULART COSTA
AGRAVADO
: LUCAS ANTONIO LEMOS RANGHETTI
AGRAVADO
: MARILENE GOULART LEMOS
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO CEZIMBRA - RS048091
MAURICIO TAVARES DE ALMEIDA - RS069153
PAULO CEZAR PIZZOLOTTO - RS0047572
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS0048034
ANA AMELIA PIUCO - RS0048122
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 85130291-d9a5-46a4-8b5e-6aa1148d0c5a